Tribunal: STF
Processo: ARE 1422357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, V, DO CPC. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA (CFO2015). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560.900, EM REPERCUSSÃO GERAL AUSENCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO.



    1. TRATA-SE DE AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA POR MARCIO DOS SANTOS FRAZÃO COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM FACE DA UNIÃO COM BASE NO ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC, VISANDO À DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 0209008-52.2017.4.02.5101, PELA 6ª TURMA ESPECIALIZADA DESTA CORTE QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO COMUM, DE RITO ORDINÁRIO, OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO AUTOR NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA (CFO 2015), AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO A DIVERSOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS.



    2. O ACÓRDÃO RESCINDENDO CONSIDEROU QUE SENDO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INGRESSO NO QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA/EM 2014, ATO VINCULANTE TANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO PARA OS CANDIDATOS QUE SE INSCREVEM NO CONCURSO E, POR ISSO, PASSAM A TER QUE OBSERVAR AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO DO CERTAME, DESDE QUE INICIADO O CONCURSO, NÃO É POSSÍVEL DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO RELATIVAMENTE ÀS REGRAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS.



    3. ALEGA O AUTOR QUE A DECISÃO RESCINDENDA FOI PROFERIDA EM DESACORDO COM O QUE VEIO A SER FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM FORÇA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO, NO JULGAMENTO DO TEMA 022 (RE 560.900/DF), SENDO QUE A “IMEDIATA EXCLUSÃO DO AUTOR, SEJA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR AÇÃO CRIMINAL, CUJA DECISÃO CONDENATÓRIA NÃO TRANSITARA EM JULGADO, SEJA PASSADOS MAIS DE DOIS ANOS DO TÉRMINO DO CONCURSO E DA INVESTIDURA DO AUTOR NO CARGO, AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII CRFB/88)”



    4. SUSTENTA AINDA QUE QUANDO DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO (MEADOS DE 2014), DA MATRICULA NO CFO (MARÇO DE 2015) E DA POSSE NO CARGO (DEZEMBRO DE 2015) NÃO HAVIA CONTRA O AUTOR SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO, DE MODO QUE É ILEGAL A PORTARIA 208/MB, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017, QUE CULMINOU COM O CANCELAMENTO RETROATIVO DA MATRICULA NO CFO/2015, SUA APROVAÇÃO NO CURSO E CONSEQUENTE POSSE NO CARGO, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR SER, O ORA AUTOR, RÉU EM PROCESSO CRIMINAL, NÃO TRANSITADO EM JULGADO A ÉPOCA DOS FATOS.



    5. ACRESCE QUE, EM HIPÓTESE ALGUMA SE PODE DAR GUARIDA À ALEGAÇÃO DE QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA OCORRIDO EM 04/07/2016 CONVALIDARIA A PORTARIA 208/MB DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017, EIS QUE, UMA VEZ TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO SOMENTE PODERIAM GERAR EFEITOS NA CARREIRA DO AUTOR PARA O FUTURO, SENDO APLICADO NO CASO O §4º DO ART. 8º DA LEI Nº 9.519/97.



    6. DA LEITURA ATENTA DA DECISÃO RESCINDENDA CONSTATA-SE QUE O JUÍZO DEU ADEQUADA SOLUÇÃO À LIDE MEDIANTE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL.



    7. COM EFEITO, DEMONSTROU-SE QUE PREVIU O REFERIDO EDITAL EM SEU ITEM 3.1.2, COMO REQUISITO PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO, QUE O CANDIDATO NÃO SE ENCONTRE NA CONDIÇÃO DE RÉU EM AÇÃO PENAL, SENDO QUE O AUTOR OBJETIVAVA A ANULAÇÃO DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO AUTOR NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA (CFO 2015), A DESPEITO DE TER SIDO CONDENADO A 3 ANOS, 6 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, PELA CRIME DE PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO, ATRAVÉS DE SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO.



    8. SEGUNDO O AUTOR O DECISUM RESCINDENDO TERIA SIDO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM O QUE VEIO A SER FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM FORÇA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO, NO JULGAMENTO DO TEMA 022 (RE 560.900/DF), SENDO QUE A “IMEDIATA EXCLUSÃO DO AUTOR, SEJA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR AÇÃO CRIMINAL, CUJA DECISÃO CONDENATÓRIA NÃO TRANSITARA EM JULGADO, SEJA PASSADOS MAIS DE DOIS ANOS DO TÉRMINO DO CONCURSO E DA INVESTIDURA DO AUTOR NO CARGO, AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII CRFB/88)”.



    9. IN CASU, COMO VISTO, EM QUE PESE À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO AINDA NÃO HAVER DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 0130356-59.2011.8.13.0261 (COMARCA DE FORMIGA - MG), EM 04/07/2016, TRANSITOU EM JULGADO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFIRMANDO A SENTENÇA E CONDENANDO O RÉU (ORA AUTOR) A 3 ANOS, 6 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, POR TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157 COMBINADO COM O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL), O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL.



    10. ADEMAIS COMO BEM PONTUADO PELO MEMBRO DO PARQUET EM SEU PARECER “TAL CONDIÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO DO CONCURSO, A CONSIDERAR QUE ENVOLVE SELEÇÃO PECULIAR, PARA CARREIRA MILITAR, NÃO SE MOSTRA ARBITRÁRIA OU AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO, NO PRESENTE CASO CONCRETO, DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 560.900, EIS QUE, CONFORME TRANSCRITO NA PRÓPRIA EMENTA DO JULGADO, RESTOU CONSIGNADO QUE “(...) A LEI PODE INSTITUIR REQUISITOS MAIS RIGOROSOS PARA DETERMINADOS CARGOS, EM RAZÃO DA RELEVÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES ENVOLVIDAS”



    11. POR OUTRO LADO, O ACÓRDÃO RESCINDENDO RELEMBRA QUE POR SE TRATAR DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA, A ORIENTAÇÃO ORA FIRMADA NÃO SE APLICA A CERTAMES JÁ REALIZADOS E QUE NÃO TENHAM SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ATÉ A DATA DO PRESENTE JULGAMENTO.



    12. NESTA SEARA, SOBRESSAI PERTINENTE REPRODUZIR-SE AQUI TRECHO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO CUJO ACÓRDÃO ORA SE PRETENDE RESCINDIR: “ENTENDO QUE O FATO DE TER HAVIDO CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO, POR SI SÓ, JÁ SERIA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A EXCLUSÃO DO AUTOR DAS FORÇAS ARMADAS, UMA VEZ QUE TAL CONDUTA REVELA-SE TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM A ÉTICA, A HONRA E A DISCIPLINA PRÓPRIAS DO SERVIÇO MILITAR. QUANDO SE CONSIDERA QUE O CRIME FOI PRATICADO À MÃO ARMADA E QUE OS MILITARES DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES HABITUAIS COM USO DE ARMAS DE FOGO, TEM-SE MAIS UM MOTIVO PARA O DESLIGAMENTO DO DEMANDANTE DOS QUADROS DA MARINHA DO BRASIL.” (EVENTO 1 – OUT4)



    13. DESTE MODO, NÃO HÁ DESRESPEITO À NORMA JURÍDICA, HIPÓTESE ESPECÍFICA DO ART. 966, V, DO CPC/2015, SENDO CERTO QUE A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE PRESTA COMO JÁ EXPLICITADO, A REEXAMINAR FATOS E PROVAS JÁ PERFEITAMENTE ANALISADOS.



    14. PORTANTO, PREEXCLUÍDA ESTÁ A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, COM BASE NO INCISO V DO ART. 966 DO CPC.



    15. VERIFICA-SE, PORTANTO, QUE A PARTE AUTORA PRETENDE, NA REALIDADE, A REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES ENFRENTADAS NA AÇÃO ORDINÁRIA, VALENDO-SE DA VIA ELEITA COMO SE FOSSE VERDADEIRO RECURSO, O QUE É INADMISSÍVEL.



    16. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CALCULADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) DADO À CAUSA – EVENTO 1 – PG. 27, ATUALIZADO, NOS TERMOS DOS ART. 85, §2º, DO CPC, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE DIANTE DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO EVENTO 13.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente